Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705024-31.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAUJO APELADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA DECISÃO Verifica-se a prevenção da Desa. Diva Lucy para análise do presente feito, haja vista anterior distribuição do Agravo de Instrumento no 0708285-66.2023.8.07.0000, pendente de julgamento, interposto contra decisão proferida no bojo dos autos de origem (art. 930, parágrafo único, CPC). Com base no art. 81, caput e §1o, do RITJDFT, redistribua-se, adotado o procedimento de estilo. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator